Tribunal: TJSP
Processo: 1002974-40.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Carência de ação. Inadequação da via. Inconformismo da autora. CONDIÇÕES DA AÇÃO. De fato, a via utilizada é inadequada para obter o adimplemento da obrigação, pois o contrato de alienação fiduciária não está registrado na repartição competente para o licenciamento. Garantia não constituída. Exegese do art. 1.361, §1o, do CC. Busca e apreensão

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Carência de ação. Inadequação da via. Inconformismo da autora. CONDIÇÕES DA AÇÃO. De fato, a via utilizada é inadequada para obter o adimplemento da obrigação, pois o contrato de alienação fiduciária não está registrado na repartição competente para o licenciamento. Garantia não constituída. Exegese do art. 1.361, §1o, do CC. Busca e apreensão incabível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.